Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-21.2024.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000248-21.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANICE CARVALHO GOMES registrado(a) civilmente como ANICE CARVALHO GOMES - CPF: 458.507.711-15 (APELANTE), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JOAQUIM OTONI DE CARVALHO NETO - CPF: 146.881.401-00 (APELANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (APELADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (APELADO), JOAQUIM OTONI DE CARVALHO NETO - CPF: 146.881.401-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO ANTES DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA ASSERÇÃO – APLICABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As condições da ação, como a legitimidade ad causam, devem ser analisadas “in status ssertionis”, ou seja, à luz das alegações sustentadas pelo autor na petição inicial, em juízo de cognição sumária, sem tomar em conta as provas produzidas no processo, pois, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito da causa, impondo a nulidade da sentença, consoante visto na espécie
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação da reintegração de posse que move contra o Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa do autor e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante argui a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que a sua legitimidade é patente no caso vertente, mormente em razão da aplicação da teoria da asserção. Requer a nulidade da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual (id. 237476763).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Anice de Carvalho Gomes ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor do Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, ser o proprietário do imóvel rural denominado ‘Fazenda São Lázaro’, constituído por 02 (duas0 porções de terra, sendo uma com 1.140,33 hectares e outra com 245,00 hectares, matriculadas sob ns. 1.826 e 2.061, ambas do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Graças/MT, que está sendo ocupado de forma indevida pelo réu.

Contudo, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a parte autora não possui legitimidade ativa para ajuizara a presente ação, tendo em vista que se trata de uma área em condomínio
pro indiviso
, cuja posse é exercida em conjunto por todos os coproprietários, como dito, devendo todos integrar o polo ativo da ação de reintegração”
, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa do autor e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais (id. 237476756).

Irresignado, o apelante argui a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que a sua legitimidade é patente no caso vertente, mormente em razão da aplicação da teoria da asserção. Requer a nulidade da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, com base na
teoria da asserção
, percebe-se que as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor. Nesse sentido ensina Alexandre Câmara,
in verbis
:

“
As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim norma, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de ser ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha direito material.”
(Lições de direito processual civil, vol. I, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006).

No mesmo norte leciona
Freddie Didier Jr.,
verbis
:

“Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.
O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do processo e processo de conhecimento. Editora JusPodivm. Salvador: 2007. p. 162 – negritei e grifei).

Oportuno citar os precedentes do c. STJ:

“Agravo regimental. Ação de ressarcimento de danos por concorrência desleal e enriquecimento sem causa. Decisão saneadora que afastou o exame de condições da ação como matéria preliminar. Possibilidade. Particularidade do caso. Recurso especial. Reexame de circunstâncias fáticas. Descabimento. Súmula STJ/7.

1.- O exame das alegações de ausência de interesse de agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, no caso, só pode ser realizado mediante o levantamento de toda a relação contratual firmada entre as partes, razão pela qual se afigura correto o Acórdão recorrido ao afastar a análise dessas questões como matéria preliminar, já que se confundem com o próprio mérito da demanda.

2.- É de ter presente que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos.

3.- Ademais, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido decorreu da avaliação das premissas fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.

4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 158.127/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.06.2012 – negritei).

“Civil e processual civil. Ação de indenização. Extravio de bagagens do preposto contendo partituras a serem executadas em espetáculo organizado pela empresa autora. Legitimidade ativa ad causam. Equiparação ao consumidor. Impossibilidade. Teoria da asserção. Empresa autora beneficiária do contrato havido entre o maestro e a ré. Responsabilidade extracontratual.

1. Em caso de defeito de conformidade ou vício do serviço, não cabe a aplicação do art. 17, CDC, pois a Lei somente equiparou as vítimas do evento ao consumidor nas hipóteses dos arts. 12 a 16 do CDC.

2. A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial.

3. No caso em exame, como causa de pedir e fundamentação jurídica, a autora invocou, além do Código de Defesa do Consumidor, também o Código Civil e a teoria geral da responsabilidade civil.

4. Destarte, como o acórdão apreciou a causa apenas aplicando o art. 17, CDC, malferindo o dispositivo legal, o que, como examinado, por si só, no caso concreto, não implica em ilegitimidade passiva da autora, a melhor solução para a hipótese é acolher em parte o recurso da ré, apenas para cassar o acórdão, permitindo que novo julgamento seja realizado, apreciando-se todos os ângulos da questão, notadamente o pedido com base na teoria geral da responsabilidade civil.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.”
(REsp n. 753.512/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ o acórdão Min. Luís Felipe Salomão, j. 16.03.2010 – negritei).

“COMERCIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUFRUTO. CONSERVAÇÃO DA COISA. DEVER DO USUFRUTUÁRIO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANÁLISE. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 168 DO CC/02; E 3º, 6º E 267, VI, DO CPC.

[...]

4. As nulidades decorrentes de simulação podem ser suscitadas por qualquer interessado, assim entendido como aquele que mantenha frente ao responsável pelo ato nulo uma relação jurídica ou uma situação jurídica que venha a sofrer uma lesão ou ameaça de lesão em virtude do ato questionado.

5. Ainda que, como regra, a legitimidade para contestar operações internas da sociedade seja dos sócios, hão de ser excepcionadas situações nas quais terceiros estejam sendo diretamente afetados, exatamente como ocorre na espécie, em que a administração da sócia majoritária, uma holding familiar, é exercida por usufrutuário, fazendo com que os nu-proprietários das quotas tenham interesse jurídico e econômico em contestar a prática de atos que estejam modificando a substância da coisa dada em usufruto, no caso pela diluição da participação da própria holding familiar em empresa por ela controlada.

6. As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito.

7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.424.617/RJ, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.06.2014 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA AFASTADA [...]

2.
Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação,
dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual,
devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção
[...]”.
(REsp n. 1.052.680/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2011 – negritei).

Idêntico é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - TEORIA DA
ASSERÇÃO
- PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DEFESA DA MEAÇÃO DE PESSOA QUE SE AFIRMA CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DEVEDOR - EVIDÊNCIA DE RELAÇÕES PARALELAS - CONTRATO AQUISITIVO FIRMADO PELA ESPOSA DO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE - RECURSO DESPROVIDO...

As condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor da ação, não se perquirindo, nesse momento, de provas ou demonstrações do direito que afirma possuir
[...]”.
(RAC n. 22.286/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, j. 30.08.2011 – negritei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE UMA DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS - VÍCIO EXISTENTE - PREFACIAL DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - TEORIA DA
ASSERÇÃO
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PROVIDO. Não tendo sido apreciada uma das preliminares arguidas nas razões recursais, o acórdão objurgado é omissão, o que comporta o provimento do recurso a fim de sanar a omissão. Preliminar de Carência de Ação por falta de interesse processual:
O órgão judicial ao apreciar as condições da ação, o faz por meio da Teoria da Asserção, considerando o que fora alegado pelo autor, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado. Em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pelo demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração.
Prefacial rejeitada.”
(RAC n. 108.027/2010, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.01.2011 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– TEORIA DA ASSERÇÃO – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – DEVER DE INDICAR O VALOR DO DÉBITO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ANÁLISE DOS REQUISITOS – PROGRAMA FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (FRA) – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a teoria da asserção, as condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor
.

Incumbe a empresa vendedora de insumos agrícolas indicar o valor atualizado do débito do agricultor, viabilizando que a instituição financeira analise os requisitos para a inclusão do devedor na lista de beneficiários no programa Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA)
.” (RAC n. 13.256/2013, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 26.06.13 – negritei).

Superando a análise da aplicação da mencionada teoria, adentrando ao caso específico em apreciação, é fato que o d. magistrado para atingir a conclusão quanto a ilegitimidade ativa procedeu a verdadeira incursão por todo o processo, analisando documentos, atos e fatos narrados pelo autor, ora apelante.

Ora, assim procedendo, sem qualquer resquício de equivoco, atingiu o próprio mérito da ação, de modo que obstaculizou que a parte pudesse comprovar o quanto alegado, mormente produzindo as provas para demonstrar as razões jurídicas e fáticas atinentes a produção dos documentos.

Nesse contexto, transcrevo trecho da r. sentença para a melhor compreensão da celeuma, onde ocorre uma verdadeira análise do mérito da causa, sem o desenvolvimento através da instrução probatória, com a oportunidade de produção de provas, para concluir pela ilegitimidade, senão vejamos:

“Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que, tem de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam: usar, gozar e dispor da coisa.

No caso dos autos, a parte autora alega que é proprietária de duas porções de terra, totalizando 1.385 hectares, localizadas dentro de uma porção maior de 46.0009 hectares - em condomínio
pro indiviso
-, denominada Fazenda da Mata.

Como se vê, a parte autora, mesmo que indiretamente, não exerce a posse exclusiva da área que pretende ser reintegrada na posse, uma vez que são aproximadamente 40 (quarenta) coproprietários, exercendo em conjunto a posse da Fazenda da Mata (área maior em condomínio
pro indiviso
).

Isso porque inexistem marcos ou divisões da área que indiquem a porção de terra de cada condômino, já que a ação divisória nº 88/1977 apenas reconheceu o direito dos condôminos à divisão das terras, mas a divisão em si não foi concluída na segunda fase da mencionada ação, o que é imprescindível para individualização da cota parte de cada proprietário.

Por consectário lógico, a parte autora não possui legitimidade ativa para ajuizara a presente ação, tendo em vista que se trata de uma área em condomínio
pro indiviso
, cuja posse é exercida em conjunto por todos os coproprietários, como dito, devendo todos integrar o polo ativo da ação de reintegração.

De igual sorte, não há como definir se houve ou não o esbulho, considerando que, ao que parece, a parte requerida também é coproprietária de uma porção de terras que integra a Fazenda da Mata.

Cumpre mencionar que na própria ação demarcatória os peritos concluíram que era inviável a demarcação de terras, sem a divisão prévia da área (sentença ID 153456645).

Ademais, seria impossível o cumprimento da ordem de reintegração de posse, já que inexiste a divisão/demarcação das terras
.

Portanto, a extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe
.”
(id. 237476756 – negritei e grifei).

Diante desses fatos, não é demais repisar que a ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte contendora.

Assim, verifica-se que o apelante, de fato, preenche os requisitos necessários para o processamento da ação, não sendo admitida a incursão pelo mérito da discussão litigiosa para concluir pela ilegitimidade de parte, sem que possa ter oportunidade de demonstrar em sede de instrução.

Ora, c
onsignou expressamente o condutor do feito na r. sentença que os vícios constatados são insanáveis, de modo que anotou a impossibilidade de oportunizar a regularização pela parte.

Com o devido respeito, da narrativa promovida na r. sentença e a sua conclusão, não pode assim agir o magistrado, sob pena de cercear o direito e violar a via recursal em eventual decisão que lhe seja prejudicial.

Destarte, é prudente anotar que o
art. 561, do CPC e art. 1.1196, do C. Civil, invocados pelo MM. Juiz para reconhecer a suposta ilegitimidade ativa do recorrente, possuem margem para outras interpretações, razão pela qual um debate mais amplo, oportunizando o contraditório e a produção de provas, é o melhor caminho para se fazer a justiça que se espera do judiciário na hipótese em voga.

Logo, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido tolher a produção de prova pela parte na busca do seu direito, quando esta se mostrar relevante para a solução da questão, consoante se observa no caso em tela, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o art. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Por outro lado, não é demais registrar que não se está reconhecendo a legitimidade ativa do apelante ao caso, mas, somente a necessidade de se instruir melhor o feito para que se homenageie o contraditório e a produção de provas na busca da verdade real.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, ao contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos semelhantes.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos a instância de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024